Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-12.2002.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração oposto por ARASSUY GOIANA FERRAZ contra decisão de acórdão ID – 13185827. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13749146. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator